Tribunal: TJDFT
Processo: 0033608-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL NOVO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO INDIVIDUALIZADO PELO PODER EXECUTIVO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/STF. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Rejulgamento, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, de apelação interposta por Dakota Flex Investimentos Imobiliários Ltda. Em face da sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento tributário cumulada com repetição de indébito, proposta em desfavor do Distrito Federal. O acórdão anterior, que havia declarado a nulidade dos lançamentos do IPTU de 2014 a 2016, foi submetido à revisão em razão da decisão do STF no Tema 1.084 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do arbitramento individualizado da base de cálculo do IPTU para imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), nos termos da tese fixada no Tema 1.084/STF; (ii) analisar a legalidade do lançamento do IPTU no caso concreto, considerando a notificação da contribuinte e o contraditório assegurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/STF), fixou a tese de que é constitucional a lei que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada da base de cálculo do IPTU de imóvel novo, desde que previstos em lei critérios técnicos para a avaliação e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

No caso em exame, a base de cálculo do IPTU foi arbitrada com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos dos arts. 6o, 7o e 16 do Decreto no 28.445/2007. A ausência do imóvel na PGV não invalida o lançamento, pois o arbitramento individualizado está autorizado pela legislação distrital (Lei no 4.721/2011 e Lei no 4.985/2012).

Verifica-se que a contribuinte foi devidamente notificada dos lançamentos tributários por meio dos Documentos de Arrecadação, contendo a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo e valor do IPTU. Dessa forma, restou assegurado o contraditório, em conformidade com a tese do Tema 1.084/STF.

A tese anteriormente firmada no acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal, que afastava o lançamento do IPTU por ausência de base de cálculo prevista na PGV, encontra-se em desacordo com o entendimento vinculante do STF. Assim, impõe-se a adequação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
É constitucional o arbitramento individualizado da base de cálculo do IPTU de imóvel novo, desde que fixados em lei os critérios técnicos para a avaliação e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, nos termos do Tema 1.084/STF.

A ausência do imóvel na Planta Genérica de Valores (PGV) não impede o lançamento do IPTU, desde que a base de cálculo seja arbitrada com base em critérios técnicos previstos na legislação distrital e respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 33; CPC, art. 1.040, II; Decreto no 28.445/2007, arts. 6o, 7o e 16; Lei Distrital no 4.721/2011; Lei Distrital no 4.985/2012.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.245.097, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023 (Tema 1.084);

TJDFT, Acórdão 1856437, 0001454-33.2016.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, DJe 19/06/2024;

TJDFT, Acórdão 1876668, 0039137-41.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 28/06/2024.